Tribunal: TJMT
Processo: 1023218-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023218-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA GONCALVES NITZ - CPF: 044.520.251-37 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DA RECLAMANTE NÃOCONHECIDO E RECOURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. Intimada para apresentar documentos que comprovam a hipossuficiência financeira, para preencher os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça, a Reclamante deixou o prazo transcorrer, juntado os documentos tardiamente, ocorrendo a deserção do recurso.

2. Faturas e
Prints
de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado em aquém do valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7.Recurso da Reclamante não conhecido.

6. Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A reclamada postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais em virtude da prescrição. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Por sua vez, a Reclamante busca a majoração da verba indenizatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Preliminarmente, oportuno registrar que a parte Recorrente foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse documentos comprobatórios para sustentar a alegada insuficiência financeira ou recolher o preparo recursal com a respectiva comprovação, sob pena de deserção, entretanto, juntou, intempestivamente, a declaração de hipossuficiência e extrato de Receita Federal que informa ausência de declaração de imposto de renda.

Assim, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e declarou deserto o recurso da Reclamante, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Imperioso se faz o não conhecimento, frente à sua deserção.

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em
24.04.2017
e a ação foi ajuizada em
14.06.2021,
tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, quando retirou o extrato de negativação, em 03.06.2021.

Ante o exposto, não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização e majoração da quantia arbitrada a título de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, juntando extrato da negativação.

De outra monta, a Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou o serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas e “prints” de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor do reclamante,
mas apenas posterior.
Logo,
não há que se falar em inscrição pré-existente e, portanto, deve ser afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, reconhecendo o dever de indenizar os danos morais.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois, fixado no valor aquém do usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
NÃO CONHEDO DO RECURSO da Reclamante
, em razão da ausência de preparo e
CONHEÇO do recurso da reclamada,
posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022